Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. TERMO INICIAL. INÍCIO DA GESTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. IMÓVEL. PARTILHA. ESFORÇO COMUM.

1. Para a caracterização da união estável é necessário o cumprimento simultâneo dos critérios de publicidade, continuidade e durabilidade da relação, com a clara intenção de formar família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. 1.1. A coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável.

2. Ausentes provas do início do relacionamento, o termo a quo da união estável deve ser o período da concepção do primeiro filho.

3. A ausência de contribuição financeira por um dos conviventes não impede a partilha do bem, por ser presumível o esforço conjunto do casal.

4. Recurso da autora parcialmente provido e apelo do réu não provido.